Tribunal: TJES
Processo: 5006164-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006164-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO VARANDA FERREIRA

AGRAVADO: ELISEU SEMPRINI FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLO PASSIVO COMPOSTO POR SEGURADO APONTADO COMO CAUSADOR DO DANO E A SEGURADORA OBRIGADA CONTRATUALMENTE. EXCLUSÃO DESTA ÚLTIMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 529 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Súmula 529, do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que “no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”, sendo hipótese diversa, a situação do ajuizamento de ação de indenização por acidente de trânsito contra o segurado apontado como causador do dano e contra a seguradora obrigada por contrato de seguro, como nos presentes autos. 2. Este eg. Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que o exame de eventual arguição de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, deve ser examinado à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido para que a seguradora permaneça no polo passivo da ação principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO VARANDA FERREIRA
contra decisão (ID 5206887 - item 14), integrada pela decisão ID 5206889 (item 16), proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do processo nº 0008537-89.2019.8.08.0011, ajuizado em desfavor de
ELISEU SEMPRINI FILHO e OUTROS
, que julgo extinto o processo, na forma do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva da empresa ALLIANZ SEGUROS, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais requeridos.

Em suas razões recursais (ID 5206516) o agravante argumenta que, no caso dos autos, a ação originária não foi ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora, visto que a ação foi intentada contra todo os responsáveis, inclusive o segurado com quem a seguradora tem contrato de responsabilidade civil.

Alega que a participação da seguradora nos autos decorre de litisconsórcio passivo e, por conta disso, não há que falar em incidência, no caso, do verbete sumular 529, do STJ.

Aduz que a seguradora, em virtude dos serviços prestados (seguro facultativo de responsabilidade civil - RFC) cobre danos causados ao segurado, ou a terceiros indeterminados que venham a sofrer danos em decorrência de acidentes que envolvam o veículo segurado, possuem responsabilidade civil nos termos da apólice contratada.

Requer, ao final, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando que a seguradora permaneça no pólo passivo da ação principal, confirmando-se, no mérito, tal decisão.

Por meio do ID 5224098, deferi o pedido liminar postulado.

Contrarrazões da seguradora (ID 5421669) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada (ID 5206887 - item 14):

Vislumbro inicialmente a
ilegitimidade passiva da Requerida ALLIANZ SEGUROS
(sucessora da SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS), visto que a mesma
não tem relação jurídica com o Requerente ou relação com o sinistro em discussão
.

Destaca-se que em conformidade com a Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça “
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano
”, sendo tal entendimento reiterado na recente análise do Tema 471 dos Precedentes Qualificados no âmbito do aludido tribunal, no qual restou consignada a seguinte tese:

Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

Desta forma,
considerando que em sua defesa o segurado não exerceu o direito potestativo da denunciação da lide, não se vislumbra pertinência subjetiva da seguradora nos autos
.

Isto posto
ACOLHO
a preliminar e
JULGO EXTINTO
o processo na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil. CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo, todavia, suspensa a exigibilidade da verba ante a A.J.G deferida às fls.71.

Opostos aclaratórios pelo recorrente, alegando, em síntese, a existência de erro de premissa fática (pois teria promovido não o ajuizamento direto de demanda contra a seguradora, mas sim procedido sua denunciação da lide), restou assentado, por meio da decisão ID 5206889, que:

Do cotejo dos elementos trazidos,
não vislumbro a aludida inexatidão de premissa, visto que do exame da petição inicial de fls.02/09
,
vislumbro ser inferível que o teor da postulação foi deduzido diretamente em face da seguradora
, o que se infere de sua inclusão,
sem qualquer menção à denunciação da lide
, no rol dos Requeridos (fls.02); na menção, quando da narrativa dos fatos, de que "
os Requeridos deixaram de manter a prudência que se espera, recaindo, assim a culpa, e consequentemente o dever de indenizar de forma solidária para com o Requerente. E mais, como o veículo do 2ºRequerido é coberto por seguro, a seguradora, ora 3ª Requerida, também deverá assumir os danos ocasionados ao Requerente
" (fls.04) e quanto ao pedido de condenação solidário de todos os Requeridos
sem qualquer menção a lide secundária ou direito de regresso
(pedido "c às fls.08).

Isto posto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos.

Conforme se pode inferir, verifica-se que a Súmula 529, do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que “
no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado
direta e exclusivamente
em
face da seguradora do apontado causador do dano
”.

Hipótese diversa, é a situação do ajuizamento de ação de indenização por acidente de trânsito contra o segurado apontado como causador do dano
e contra a seguradora obrigada por contrato de seguro
, como nos presentes autos, tendo, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, assentado que:

No caso de
ação indenizatória
decorrente de
acidente de trânsito
que tenha sido
ajuizada
tanto em desfavor do
segurado apontado como causador do dano quanto em face da seguradora obrigada por contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, é possível a preservação do litisconsórcio passivo
, inicialmente estabelecido, na hipótese em que o réu segurado realmente fosse denunciar a lide à seguradora, desde que os réus não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do contrato de seguro.
A preservação do aludido litisconsórcio passivo é viável, na medida em que nenhum prejuízo haveria para a seguradora pelo fato de ter sido convocada a juízo a requerimento do terceiro autor da ação - tendo em vista o fato de que o réu segurado iria mesmo denunciar a lide à seguradora
. Deve-se considerar que, tanto na hipótese de litisconsórcio formado pela indicação do terceiro prejudicado, quanto no caso de litisconsórcio formado pela denunciação da lide à seguradora pelo segurado, a seguradora haverá de se defender em litisconsórcio passivo com o réu, respondendo solidariamente com este pela reparação do dano decorrente do acidente até os limites dos valores segurados contratados, em consideração ao entendimento firmado no REsp 925.130-SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, no sentido de que, "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice". (STJ, REsp 710.463-RJ, Rel. Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 9/4/2013 - destaquei).

Em igual sentido, inclusive, tem-se manifestado os Tribunais de Justiça sobre o tema em voga:

Agravo de instrumento – Ação de cobrança de indenização securitária. Decisão que excluiu a seguradora do polo passivo. Insurgência.
Legitimidade da seguradora para figurar no polo passivo de processo em que se veicula ação de indenização referente a acidente de trânsito, desde que em litisconsórcio com a segurada, o que se verifica no presente caso
. Decisão reformada. Agravo provido. (
TJSP
; AI nº2243072-53.2022.8.26.0000; Rel. Des.
Morais Pucci
; 35ª Câmara de Direito Privado, DJ 24.2.2023 - destaquei).

ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM FACE DA SEGURADORA E PROCEDÊNCIA EM FACE DO CORRÉU, MOTORISTA CAUSADOR DO DANO RECURSO DA AUTORA Legitimidade da seguradora, em ações de reparação de dano, para figurar no polo passivo em litisconsórcio com o segurado Precedentes do C. STJ e deste Tribunal de Justiça Sentença parcialmente reformada Recurso provido. (
TJSP
; Apelação Cível 1007518-45.2019.8.26.0006; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA CONTRA AS PARTES ENVOLVIDAS E A SEGURADORA DO VEÍCULO. SEGURADORA EXCLUÍDA DA LIDE. DECISÃO REFORMADA
. AUSÊNCIA DE LIAME CONTRATUAL ENTRE O TERCEIRO PREJUDICADO E A SEGURADORA QUE NÃO IMPEDE SEJA AQUELA ACIONADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. Embora não havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica de direito material envolvendo ambos.
Uníssono o entendimento de que a Seguradora, desde que acionada conjuntamente com o seu segurado, detém legitimidade para integrar o polo passivo da ação de reparação de danos advindos de acidente de trânsito, tal como ocorre na espécie sob exame. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.(
TJRS
- AI nº 70083311894, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Des.
Guinther Spode
, Julgado em: 16-03-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO FACULTATIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO PROPOSTA CONTRA O SEGURADO E A SEGURADORA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA RÉ - SÚMULA 529 DO STJ - INAPLICABILIDADE
- PRELIMINAR REJEITADA. I - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n° 710.463/RJ e n° 1.076.138/RJ, é
possível o ajuizamento de ação de indenização, por acidente de trânsito, contra o segurado apontado como causador do dano e contra a seguradora obrigada por contrato de seguro, em litisconsórcio passivo, desde que os réus não tragam aos autos fatos que demonstrem a inexistência ou invalidade do contrato de seguro
. II - Considerando que não houve o ajuizamento da ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano,
mas sim a propositura da demanda com a convocação à lide, em litisconsórcio passivo, tanto do segurado quanto da seguradora, revela-se inaplicável a súmula 529 do STJ na hipótese
. III - Preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora ré rejeitada. (
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.15.003783-2/001, Rel. Des.
João Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, DJ 10.7.2017 - destaquei).

Não bastasse, assento que este eg. Tribunal de Justiça tem-se posicionado no sentido de que o exame de eventual arguição de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, deve ser examinado à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. [...]
A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 2. Como houve na inicial a demonstração da relação jurídica material que liga a apelante e a apelada, a hipótese é de reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam
. 3.
É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde as mineradoras Samarco S/A e Vale S/A lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015
. [...] Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água. [...] (
TJES
; AC nº 0000435-40.2017.8.08.0014, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.9.2020 – destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À PARTE DA DEMANDA.
Ilegitimidade passiva da vale. Rejeitada
. Mérito. Desastre ambiental. Contaminação do rio doce. Interrupção no fornecimento de água. [...]
nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(RESP 1662847/MG, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/10/2017, dje 16/10/2017). 2) assim, a alegação de ocorrência de danos causados à coletividade ou a terceiros, embora revele atecnia da petição inicial da ação de indenização por dano moral individual, não caracteriza ilegitimidade ativa, uma vez não foi postulada indenização em favor de nenhuma outra pessoa além do próprio requerente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada 3)
pelo mesmo fundamento (teoria da asserção), não merece acolhida a arguição de ilegitimidade passiva pela vale s. A., uma vez que, apontada como responsável pelo evento danoso na petição inicial, o fato de existir ou não prova nesse sentido é questão a ser enfrentada no mérito
. [...] (
TJES
; AC nº 0019158-93.2016.8.08.0030, Rel. Des. Subst.
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
, Segunda Câmara Cível, DJ 20.8.2020 – destaquei).

Assim, demonstrada a probabilidade do provimento do recurso, deve ser ressaltado também o risco de dano ante o prosseguimento da ação sem a participação da empresa agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que
a seguradora permaneça no polo passivo da ação principal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 16:44:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48320210112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR